Tribunal: TJPA
Processo: 0800323-90.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800323-90.2021.8.14.0059

APELANTE: RUI PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800323-90.2021.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SOURE – PA

APELANTE: RUI PEREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rui Pereira dos Santos contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal c/c arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06).

2.

O recorrente sustenta insuficiência de provas para a condenação e requer, subsidiariamente, a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação do recorrente pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico; e (ii) analisar o pedido de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimento da vítima, os quais se mostram harmônicos e coerentes, afastando a alegação de insuficiência probatória.

5.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando confirmada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Turma.

6.

O pedido de concessão da justiça gratuita resta prejudicado, pois o benefício já foi concedido na sentença, conforme expressamente disposto em seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

2.

A justiça gratuita não pode ser concedida novamente quando já deferida na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, §13; Lei nº 11.340/06, arts. 5º e 7º; Código de Processo Penal, arts. 804 e 805; Lei Estadual nº 8.328/2015 (Pará), arts. 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800323-90.2021.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SOURE – PA

APELANTE: RUI PEREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RUI PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o Recorrente à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §13 do Código Penal c/c art. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 24924526 p. 1-2), que a vítima
CREUZA DA CONCEIÇÃO SOUZA
relatou à polícia que, em 25 de janeiro de 2021, após uma discussão com o Apelante, este ofendeu sua integridade corporal ao desferir um chute em seu rosto.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 129, §13 do CP c/c art. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 24924550) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 24924558 p. 1-6), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pugna pela justiça gratuita.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 24924561 p. 1-6)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(
ID nº 25654379 p. 1-5
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas com relação ao crime de lesão corporal:

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 24924517 p. 4), o
laudo de exame de corpo de delito
(ID nº 24924517 p. 8) e o
depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial
(ID nº 24924517 p. 6).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração o depoimento prestado pelo ofendida em juízo que cotejados com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Apelante praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (24924517 p. 8).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Da justiça gratuita:

O apelante requer a concessão da justiça gratuita, contudo, entendo que o pedido resta
prejudicado
, considerando que em sentença lhe foi concedido o referido direito, conforme trecho da parte dispositiva:
“1. Com base nos artigos 804 e 805 do Código de Processo Penal, deixo de condenar o sentenciado nas custas processuais, em virtude de se enquadrar na isenção legal, a teor dos artigos 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15).”

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025